Tribunal: TJDFT
Processo: 0717416-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA POLICIAL. EXAME DE INFORMÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se comprovam por autos de apreensão, laudos periciais, depoimentos policiais coerentes e elementos extraídos de exame de informática que evidenciam aquisição, depósito e intenção de difusão ilícita da substância entorpecente. As confissões extrajudicial e judicial reforçam o conjunto probatório.
2. Os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade quando coerentes, isentos de contradições e corroborados por demais provas coligidas, sendo aptos a fundamentar a condenação. Precedentes do STJ.
3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo, com estrutura organizada e divisão de tarefas voltada à mercancia ilícita, não bastando contatos esporádicos, vínculos familiares ou aquisição eventual de drogas. Exige se demonstração concreta de empreendimento criminoso estável. Ausente tal prova, impõe se absolvição. Precedentes.
4. A natureza e a quantidade de droga constituem vetores preponderantes autorizadores da exasperação da pena-base, nos termos da Lei 11.343/2006, art. 42, quando concretamente fundamentados. É vedada a dupla valoração desses elementos para majorar também as consequências do crime, sob pena de bis in idem.
5. A confissão espontânea, ainda que parcial ou com versões divergentes, deve ser reconhecida quando contribui para a formação do convencimento do julgador, nos termos do CP, art. 65, III, “d”.
6. O tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o) incide quando presentes, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e ausência de participação em organização criminosa.
7. Valorada a quantidade de droga na primeira fase da dosimetria, sua utilização para restringir a fração de redução em razão do tráfico privilegiado é inviável, conforme o Tema 712 do STF. Admissível, portanto, a aplicação do redutor em seu grau máximo.
8. A redução decorrente do tráfico privilegiado pode conduzir a pena inferior ao mínimo legal, conforme orientação consolidada. Atendidos os requisitos do CP, art. 44, e da Súmula Vinculante 59, cabem regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.